Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708003-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MIGUEL DE OLIVEIRA SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BTN. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva ajuizada em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%. 2. Em sede de agravo de instrumento, alega a preliminar do litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central do Brasil e a incompetência de foro. No mérito, requer a incidência de juros moratórios conforme a Lei n. 9.494/97, incidentes a partir da citação. 3. Analisando os argumentos apresentados, entendo não ser possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada deles um responde pela totalidade da dívida. A eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, já que a relação jurídica não é incindível e estes não necessitam se submeter aos efeitos da decisão em sede de cumprimento de sentença, resguardada eventual compensação dos devedores via ação de regresso. 4. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar. Preliminares afastadas. 5. O devedor somente pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos (art. 281), o que não é o caso. Assim, não pode exigir a utilização de juros aplicáveis exclusivamente à Fazenda Pública. Deve, portanto, incidir juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e 1% (um por cento) ao mês após sua vigência. 6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, conforme entendimento jurisprudencial vinculante firmado no julgamento do REsp 1.370.899/SP (tema 685), sob o rito dos recursos repetitivos, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 7. Com relação ao pedido de aplicação dos índices de correção monetária da Justiça Federal, julgo não ser possível a aplicação justamente porque o cumprimento de sentença individual corre na justiça estadual e não há qualquer fundamento legal para tanto. Logo, aplicam-se os índices de correção monetária utilizados pela Contadoria Judicial (IPC e INPC). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, sem a indicação dos artigos de lei violados, defende a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Ademais, alega ser plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice de 84,32% (oitenta e quatro, vírgula trinta e dois por cento) em substituição ao IPC em março de 1990, quando do advento do Plano Collor I. Pugna para que os juros moratórios venham a incidir a partir da citação na ação civil pública originária. Outrossim, indica a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, salientando a necessidade de realização de perícia contábil em procedimento próprio de liquidação para a devida apuração do montante devido. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39440983). Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIA BORGES DA MOTA, OAB/DF 65.142 (ID 40476334). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação às teses jurídicas da competência da Justiça Federal, constatada a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Bacen, da devida atualização do saldo devedor pelo índice de 84,32% (oitenta e quatro, vírgula trinta e dois por cento) e do termo inicial da incidência dos juros de mora. A respeito, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto a a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Acerca do pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva feitos pelas partes do presente recurso especial, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005